Tribunal: TJES
Processo: 0000753-71.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AJUSTE PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA REGULAR A SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Gilsa Maria Sequin contra acórdão que deu provimento aos apelos das rés, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. A embargante alega, em síntese: (i) contradição entre o acórdão e as provas dos autos, especialmente o laudo pericial, diante da necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos; (ii) omissão quanto à mora das embargadas no cumprimento da tutela provisória, que gerou multa de R$ 270.000,00; e (iii) omissão quanto à isenção de custas e honorários em razão de sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição quanto à análise do laudo pericial e a existência de erro médico; (ii) verificar se houve omissão sobre a mora no cumprimento da tutela provisória e a multa imposta; (iii) apurar se há omissão quanto à concessão da gratuidade da justiça e à definição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração visam corrigir vícios formais da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria decidida.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto ao mérito da responsabilidade civil e do erro médico.

5)
A alegação de mora no cumprimento da tutela provisória e a consequente multa foram analisadas no contexto do mérito, não caracterizando omissão passível de integração por embargos declaratórios.

6)
A gratuidade da justiça já havia sido deferida à embargante em primeiro grau, o que suspende a exigibilidade de eventuais custas e honorários, tornando desnecessária nova deliberação sobre o tema.

7)
Todavia, constatou-se omissão quanto à distribuição da sucumbência, sendo necessária a complementação do acórdão para inverter os ônus da sucumbência, em desfavor da embargante, em razão da improcedência integral de seus pedidos, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A omissão relevante para fins de integração do julgado é apenas aquela que compromete a fundamentação essencial da decisão.

3. A definição da sucumbência deve ser ajustada quando ausente no acórdão, mesmo em caso de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Emb. Decl. no Ag. Interno no Ag. ED Ap. 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-71.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

APELADO: GILZA MARIA SEQUIN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AJUSTE PARCIAL DO ACÓRDÃO PARA REGULAR A SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Gilsa Maria Sequin contra acórdão que deu provimento aos apelos das rés, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. A embargante alega, em síntese: (i) contradição entre o acórdão e as provas dos autos, especialmente o laudo pericial, diante da necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos; (ii) omissão quanto à mora das embargadas no cumprimento da tutela provisória, que gerou multa de R$ 270.000,00; (iii) omissão quanto à isenção de custas e honorários em razão de sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição quanto à análise do laudo pericial e a existência de erro médico; (ii) verificar se houve omissão sobre a mora no cumprimento da tutela provisória e a multa imposta; (iii) apurar se há omissão quanto à concessão da gratuidade da justiça e à definição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração visam corrigir vícios formais da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria decidida.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto ao mérito da responsabilidade civil e do erro médico.

5)
A alegação de mora no cumprimento da tutela provisória e a consequente multa foram analisadas no contexto do mérito, não caracterizando omissão passível de integração por embargos declaratórios.

6)
A gratuidade da justiça já havia sido deferida à embargante em primeiro grau, o que suspende a exigibilidade de eventuais custas e honorários, tornando desnecessária nova deliberação sobre o tema.

7)
Todavia, constatou-se omissão quanto à distribuição da sucumbência, sendo necessária a complementação do acórdão para inverter os ônus da sucumbência, em desfavor da embargante, em razão da improcedência integral de seus pedidos, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A omissão relevante para fins de integração do julgado é apenas aquela que compromete a fundamentação essencial da decisão.

3. A definição da sucumbência deve ser ajustada quando ausente no acórdão, mesmo em caso de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Emb. Decl. no Ag. Interno no Ag. ED Ap. 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia constante do mérito, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

No que se refere à omissão do acórdão acerca da isenção das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de sua condição de pessoa idosa, aposentada e sem condições de arcar com as despesas processuais, conforme se depreende da sentença proferida em primeiro grau, a assistência judiciária gratuita já foi deferida à requerente, ora embargante, de modo que a exigibilidade de eventuais custas e honorários sucumbenciais em seu desfavor já se encontra suspensa.

Assim, considerando que o benefício já foi concedido pelo magistrado de piso e seus efeitos se mantêm, torna-se desnecessária nova análise ou deliberação sobre a matéria por esta instância.

Sobreleva notar que, conquanto o acórdão tenha reformado integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos da embargante, não houve expressa manifestação quanto à inversão do ônus da sucumbência.

Sendo assim,
a
sucumbência deve ser invertida em desfavor da embargante
,
em decorrência da improcedência integral dos pedidos
, mas a exigibilidade da condenação permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
no termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.